Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-58.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-58.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: UADSON MAURICIO ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
WILLIAM SANTOS DOS ANJOS, TAILAN RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA RESCISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta p
ela
CIPASA VITÓRIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRA contra a sentença que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito nº 8000188-58.2021.8.05.0274, ajuizada por Uadson Maurício Araújo de Jesus, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, fixou multa rescisória em favor das requeridas no percentual de 20% do valor pago pelo Autor, e determinou a restituição de 80% da quantia efetivamente paga, com correção monetária e juros, além da condenação das Rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é aplicável a Lei nº 9.514/97 ao contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, ainda que sem registro imobiliário; e estabelecer se a rescisão contratual poderia ser promovida judicialmente, com restituição direta de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no Registro de Imóveis não retira sua eficácia entre as partes, apenas perante terceiros, conforme entendimento do STJ no REsp nº 2.180.761/SP.

4. O desfazimento do contrato de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária deve observar o procedimento especial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, sendo incabível a rescisão judicial com restituição direta dos valores pagos.

5. A desistência do comprador, mesmo sem configuração de mora, equipara-se à inadimplência, aplicando-se integralmente o regime da Lei nº 9.514/97.

6. O Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543 do STJ não incidem em contratos regidos por legislação especial, em respeito ao princípio da especialidade normativa.

7. A adoção de procedimento diverso do previsto em lei comprometeria a segurança jurídica e o equilíbrio econômico nas operações imobiliárias.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.514/97, arts. 22, 23, 26 e 27; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.180.761/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000188-58.2021.8.05.0274
, tendo como Apelantes
CIPASA VIT
Ó
RIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA e
OUTRA
,
sendo
Apelado
UADSON MAUR
Í
CIO ARA
Ú
JO DE JESUS
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR PROVIMENTO ao
recurso.